Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PASEP. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas supostos equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos). Em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) a legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.

2. O Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou recentemente em conflito de competência entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019).

3. No caso vertente, embora a fundamentação da sentença haja se concentrado no exame da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, afasta-se, desde já, qualquer hipótese de supressão de instância. Além de incompetência absoluta (em razão da pessoa) e prescrição consubstanciarem matérias de ordem pública, os temas foram expressamente trazidos e debatidos pelas partes desde a petição inicial e contestação. Obedecidos, portanto, os ditames dos artigos 9o e 10 do CPC.

4. Consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é de competência da Justiça Estadual processar e julgar a demanda. Definida a legitimidade passiva do Banco Do Brasil S.A. nas causas cíveis que discutem alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em contas vinculadas ao Programa PASEP, deve ser afastada alegação de incompetência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ e do TJDFT.

5. A demanda promovida por titular da conta individual do PASEP contra o operador do PASEP – Banco do Brasil – tem natureza indenizatória. Tal pretensão tem prazo prescricional decenal nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data a partir da qual as autoras tomaram ciência da lesão, teoria actio nata – art. 189 do Código Civil.

6. Apelação conhecida e provida.